Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2. No caso dos autos, não há que se falar na existência de qualquer ilicitude na conduta da apelada, e, ainda que assim não o fosse, os infortúnios experimentados pelo apelante não são suficientes para caracterizar qualquer violação aos direitos da personalidade do apelante a justificar a indenização por dano moral, mas mero dissabor, conforme bem pontuado pela sentença recorrida.

3. Recurso conhecido e improvido.